Tribunal: TJDFT
Processo: 0724162-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. §5o DO ARTIGO 1.003 C/C ART. 219 E 1.009, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o §5o do art. 1.003 c/c art. 219 e 1.009, Código de Processo Civil, agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de quinze dias úteis.
2. O presente recurso se refere à decisão de ID 116345321 dos autos originários, proferida em 22/02/2022 (terça-feira). Registrada a ciência do agravante no PJe em 04/03/2022 (sexta-feira), a contagem do prazo recursal de quinze dias úteis iniciou-se na segunda-feira, 07/03/2022, termo final o dia 25/03/2022 (sexta-feira).Recurso interposto somente em 20/07/2022 (quarta-feira), superado de muito o termo final a que se refere o artigo 1.003, §5o do CPC.
3. Agravo interno conhecido e não provido.